Tribunal: STF
Processo: RE 1594869
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos:
 
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS EM CONJUNTO HABITACIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. PROCESSO APTO PARA JULGAMENTO. ART. 1.013, §4º, DO CPC. CONTROLE DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL RECONHECIDA. ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. PRECEDENTES. 
- Considerando que o Ministério Público ajuizou a presente ação na data de 25/10/2016, tendo ciência inequívoca dos danos apenas no ano de 2012, com a consequente instauração de Inquérito Civil sob nº 00718.000004/2012, o qual se estendeu por anos na tentativa de regularização da questão, não há falar em prescrição na hipótese dos autos. 
- Imperioso observar, no que diz respeito à obrigação de fazer postulada pelo recorrente, os limites do controle judicial em relação ao mérito dos atos da Administração Pública, uma vez que a ingerência do Poder Judiciário no mérito administrativo poderá ensejar em violação ao princípio da separação dos poderes, sendo possível tal controle, como regra geral, quando o ato estiver eivado de vício ou ilegalidade. 
- Com efeito, se o Estado se revela omisso e inerte, o Ministério Público pode ajuizar ação civil pública para compelir a Administração Pública à realização de obras referentes à manutenção da Companhia de Habitação Popular de Bagé (COHAB). Afinal, tal instituição possui como função precípua a defesa do patrimônio coletivo, sendo que os alegados vícios afetam diretamente a dignidade, segurança e saúde dos indivíduos que lá vivem, direitos fundamentais protegidos pela Constituição. 
- E, na espécie, percebe-se que a prova técnica colacionada aos autos é segura ao demonstrar não apenas a responsabilidade do Estado do Rio Grande do Sul, mas também a necessidade da parcial procedência da presente demanda no que tange ao pedido de condenação do ente público na execução de obra de correção das estruturas dos 12 blocos que compõem o Núcleo Residencial Ney Azambuja (COHAB de Bagé), com a respectiva colocação de juntas de movimentação das alvenarias e do revestimento com chapisco, emboço e reboco”. (eDOC 139 – ID: ec075feb)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 2º do texto constitucional, bem como ao tema 698 da repercussão geral. (eDOC 182 – ID: 5b7e3aea)
Nas razões recusais, o Estado do Rio Grande do Sul se insurge contra acórdão que, em sede de ação civil pública proposta pelo Ministério Público, afastou a prescrição e o condenou à execução de obras para correção estrutural em conjunto habitacional. 
Afirma violação ao princípio da separação dos poderes e ao tema 698 da repercussão geral, considerando que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas para a efetivação de direitos fundamentais deve se restringir à indicação das finalidades a serem alcançadas, cabendo à Administração Pública a definição dos meios adequados. 
Restituídos os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação com relação ao tema 698 da repercussão geral (eDOC 193 – ID: ca4af77b), o acórdão recorrido restou mantido em decisão assim ementada:
 
“JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS EM CONJUNTO HABITACIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. PROCESSO APTO PARA JULGAMENTO. ART. 1.013, §4º, DO CPC. CONTROLE DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL RECONHECIDA. ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. TEMA 698 DO STF. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONFIGURA ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR. NÃO CARACTERIZADA A HIPÓTESE DE REJULGAMENTO PREVISTA NO ART. 1.040, II, DO CPC. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
- Segundo o art. 1.040, inc. II, do CPC, o órgão que proferiu a decisão recorrida reexaminará o recurso anteriormente julgado, se o acórdão contrariar a orientação do tribunal superior. 
- Na espécie, o entendimento exarado pela Câmara vai ao encontro do entendimento firmado pelo STF, segundo o qual “O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal”. 
- Se o Estado se revela omisso e inerte, o Ministério Público pode ajuizar ação civil pública para compelir a Administração Pública à realização de obras referentes à manutenção do condomínio edificado pela Companhia de Habitação Popular de Bagé (COHAB). Afinal, tal instituição possui como função precípua a defesa do patrimônio coletivo, sendo que os alegados vícios afetam diretamente a dignidade, segurança e saúde dos indivíduos que lá vivem, direitos fundamentais protegidos pela Constituição. Entendimento da Câmara mantido. 
EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, MANTIDO O PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO”. (eDOC 209 – ID: 91893487)
 
Na sequência, o recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Corte. 
É o relatório. 
Decido. 
A irresignação merece prosperar em parte. 
A Corte de origem consignou restar devidamente comprovada nos autos a necessidade de realização de reformas estruturais no Núcleo Residencial Ney Azambuja (COHAB) localizado no Município de Bagé/RS. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido: 
 
“E, analisando o andamento processual do presente feito, verifica-se a existência de inércia do Poder Público com o problema ora debatido, uma vez que o Ministério Público busca, desde 2011, alternativas à solução da problemática sem que tenham ocorrido medidas capazes de resolvê-la. 
Ademais, analisando as razões recursais do recorrente, conclui-se que houve o reconhecimento por parte do Corpo de Bombeiros, do DAEB, da concessionária de energia elétrica, do próprio Município de Bagé, além do Gabinete de Assessoramento Técnico do Ministério Público da existência dos problemas ora narrados, senão vejamos:
‘(...) 
O Ministério Público recebeu, em meados de 2011, reclamação encaminhada por munícipe de Bagé (Sr. Juarez Pinto Garcia), o qual relatou problemas que vinha passando em sua residência, no Núcleo Habitacional Ney Azambuja, conhecido como “COHAB”, devido a perigos na rede elétrica e entupimento de esgotos. 
Instado, o Corpo de Bombeiros atestou que o problema ocorria por falta de vedação da porta que dá acesso à central de distribuição da energia elétrica do prédio e que o local era utilizado para depósito de lixo, consumo de bebidas alcoólicas, drogas e sexo (fl. 09 do IC anexado). 
Por sua vez, o DAEB informou que fez inspeção no local, executando a manutenção nas redes de esgoto, porém, em alguns casos, retornaram os problemas, devido ao estado das caixas internas do condomínio, cabendo a manutenção aos moradores (fls. 10-16).
A empresa concessionária de energia (à época, CEEE) informou que o problema relatado não era uma situação isolada do morador noticiante, mas das 583 unidades consumidoras dos 12 blocos que compõem o condomínio. 
Cada bloco possui uma cabine de medição. Até o medidor, a responsabilidade é da Distribuidora, mas do medidor para dentro do prédio a responsabilidade é do cliente, incluindo a cabine onde ficam os medidores. A Companhia detectou fraudes (desvios de energia antes do medidor), cabines com risco de sinistro e, ainda, péssimas condições das instalações a partir da medição até os apartamentos, colocando em risco todos os prédios. Informou, também, que havia dificuldades em identificar pessoas que respondessem pelo condomínio. Enviou relatório com fotografias ilustrativas (fls. 17-85). 
Posteriormente, a CEEE enviou correspondência, informando sobre o prosseguimento das ações de inspeção das alimentações elétricas dos blocos habitacionais. A Companhia constatou irregularidades graves em alguns blocos e anexou relatório de vistoria (fls. 129-166). 
Em 12 de julho de 2013, expediu-se recomendação ao Município de Bagé, ao Corpo de Bombeiros e à CEEE. Ao Município e ao Corpo de Bombeiros foi recomendada a retiradas das pessoas e das famílias das áreas de risco, em 30 dias. À CEEE foi recomendada a reforma imediata nas instalações elétricas que estivessem em situação precária, colocando em risco a vida dos moradores, no prazo de 30 dias (fls. 170-172). 
No dia 17 de julho de 2013, compareceu à Promotoria de Justiça o Sr. Vinícius da Rosa Delabari, morador da COHAB, Bloco A1, 4º andar, ap. 111, informando que seu apartamento possui grande infiltração e paredes energizadas, dando choque (fls. 175-180). 
O Município de Bagé e o Corpo de Bombeiros enviaram convite para uma reunião com os moradores, marcada para 02.08.2013 (fl. 185). O Corpo de Bombeiros solicitou a presença do Ministério Público no momento da interdição e da evacuação dos blocos A1 e A5, que ocorreria em 02.08.2013, à noite (fl. 186). 
Em 06.08.2013, a CEEE informou sobre a impossibilidade do cumprimento da Recomendação, porque não havia responsabilidade da Concessionária pelas instalações consideradas particulares, desde a cabine de medição de cada bloco, distribuição interna até os apartamentos. Informou que a alimentação externa das cabines estavam em boas condições, não apresentado risco aos moradores (fls. 187-189). 
Em 12.08.2013, nova reunião foi realizada na Promotoria com o Sr. Prefeito Municipal, o Corpo de Bombeiros e representante da CEEE. Na ocasião, foi informado e decidido o seguinte (fls. 190-192): 
[...] 
Em 22.08.2013, o Corpo de Bombeiros enviou cópia de laudo técnico assinado por Engenheiro e outros documentos. A Comandante da Corporação teceu algumas considerações a respeito do assunto, dizendo que o condomínio não estava constituído formalmente; que o prédio não possuía PPCI, de modo que todos os moradores foram notificados; que não era possível impor penalidades sem a constituição do condomínio; que os moradores ficaram cientes da necessidade de extintores de incêndio, sinalização de emergência, iluminação de emergência, saídas de emergência (corrimão, piso antiderrapante, guarda corpo nas escadas) e SPDA; que o Município, tal qual compromisso assumido na reunião anterior, deveria substituir os corrimões das escadas e o guarda-corpo; que haveria necessidade de avaliação técnica a respeito das condições estruturais dos prédios; que, após o laudo técnico da Prefeitura, ficou agendada a evacuação que ocorreria depois de uma reunião designada para 02.08.2013, mas que, em face da ausência das Instituições, não ocorreu; que, em razão de irregularidades envolvendo o laudo técnico apresentado, como ausência de ART, e diante da informação de que os problemas estruturais se referiam ao reboco, solicitou a Comandante que fosse instado o Município a apresentar laudo com ART ou que esse laudo fosse solicitado à DAT, para efeito de informar a Corporação sobre a necessidade de evacuação (fls. 196-216). 
Diante das questões envolvidas, solicitou-se parecer ao Gabinete de Assessoramento Técnico do Ministério Público, o qual, após vistoria, elaborou o estudo, em outubro de 2013.’
A corroborar tal entendimento, percebe-se que os laudos técnicos juntados no Inquérito Civil demonstram a existência de diversos problemas estruturais referentes ao projeto, execução da obra e uso de material de baixa qualidade, bem como a falta de manutenção como fator determinante para a atual situação. André Huyer, Arquiteto e Urbanista da Divisão de Assessoramento Técnico do Ministério Público, em vistoria ao local (evento 2, INQ11, fls. 12-18), consignou, dentre outras questões, que:
(...)
No mesmo sentido, Ivair Pasquali, engenheiro responsável por laudo técnico elaborado pelo Município de Bagé, destacou que a presença de fissuras se dá pela ausência de juntas de movimentações nas alvenarias, as quais não são revestidas de chapisco, emboço e reboco, havendo grande infiltração de umidade ocasionando movimentação térmica na alvenaria, senão vejamos (evento 2, INQ14, fls. 17-15 do evento 2, INQ15):
(...)
Dessa forma, percebe-se que a prova técnica colacionada aos autos é segura ao demonstrar não apenas a responsabilidade do Estado, mas também a necessidade da parcial procedência da presente demanda no que tange ao pedido de condenação do ente público na execução de obra de correção das estruturas dos 12 blocos que compõem o Núcleo Residencial Ney Azambuja (COHAB de Bagé), com a respectiva colocação de juntas de movimentação das alvenarias e do revestimento com chapisco, emboço e reboco. 
Contudo, no que tange à responsabilização do ente municipal, entendo que não merece guarida. 
Com efeito, consoante o entendimento exarado no Agravo de Instrumento sob nº 70072523525, sabe-se que, com o advento da Lei nº 10.357, de 16 de janeiro de 1995, a qual dispôs sobre a extinção da Companhia de Habitação do Estado do Rio Grande do Sul - COHAB e dá outras providências, o Estado passou a ser o sucessor legal da COHAB. 
Ademais, destaco que o próprio Ministério Público reconhece a dificuldade em constituir o condomínio frente à resistência dos moradores. Outrossim, o fato de o Prefeito Municipal ter, em reunião realizada na Promotoria em 12/08/2013, se comprometido a levantar a carência de corrimões não enseja, por si só, a responsabilização da municipalidade, que está adstrita ao princípio da legalidade. 
Dessa forma, quanto aos problemas estruturais na construção, há decisão desta Corte de Justiça reconhecendo, inclusive, a necessidade de que o Estado efetue o ressarcimento de valores pagos pelo Município em eventual realização de reforço da estrutura de escadarias em conjunto habitacional, como se vê:
(...)”. (eDOC 139 – ID: ec075feb, p. 11-14)
 
Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte constitucional, que admite a atuação do Poder Judiciário na determinação da implementação de políticas públicas em situações excepcionalíssimas, notadamente quando subsistente ofensa a garantias fundamentais dos jurisdicionados. 
Na espécie, a procedência do pedido formulado na ação civil sustentou-se no juízo de valor realizado pelo Tribunal de origem quanto aos fatos narrados e provados na inicial, notadamente quanto à precariedade do Núcleo Residencial Ney Azambuja localizado em Bagé/RS . 
Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
 
“Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Poder Judiciário. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. 4. Hipótese em que comprovada a excepcionalidade da situação a justificar a intervenção do Poder Judiciário na implementação de política pública municipal. 5. Inadmissibilidade do reexame dos fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. (...)” (ARE 1418831 AgR, Rel. min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.06.2023 - grifo nosso)
 
“AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA E PREVENÇÃO DE DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)” (ARE 1412280 AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.04.2023 - grifo nosso)
 
Contudo, há que se destacar que, ainda que autorizada a intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, tal atuação deve ser limitada de modo a não interferir na discricionariedade do Poder Executivo na gestão daquelas. 
Nesse ponto, anoto que, no julgamento do tema 698 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 684.612, assentou-se a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, com a ressalva de que a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. Confira-se, a propósito, a ementa deste precedente:
 
“Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)” (RE 684612, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 07.08.2023 )

Na espécie, verifica-se que as medidas fixadas no dispositivo do acórdão recorrido adentram detalhadamente na forma como o recorrente deve realizar os objetivos pleiteados na ação civil pública. Nesse sentido, destaco o seguinte trecho do acórdão:
 
“Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso, para, afastando a prescrição reconhecida na origem, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, condenando o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL na obrigação de fazer consistente na execução de obra de correção de estruturas dos 12 blocos que compõem o Núcleo Residencial Ney Azambuja (COHAB de Bagé), devendo, para tanto, nos termos do laudo técnico, providenciar a colocação de juntas de movimentação das alvenarias e do revestimento com chapisco, emboço e reboco, nos termos da fundamentação”. (eDOC 139 – ID: ec075feb, p. 15)
 
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem na parte da decisão em que a Corte de origem detalha as medidas a que condenado o recorrente, a fim de adequar o julgado ao teor do tema 698 da repercussão geral, notadamente no que se refere à indicação das finalidades a serem alcançadas e à determinação de que a Administração Pública apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado, sem especificação das medidas a serem adotadas pelo ente público.

Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente